Tribunal: TJBA
Processo: 8009178-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009178-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MEIRE ANE PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência arguidas na contestação de ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel entregue em junho de 2018, considerando aplicável o prazo prescricional de dez anos e reconhecendo a tempestividade da demanda, ajuizada em agosto de 2023.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de indenização por vícios construtivos em imóvel está sujeita à decadência ou à prescrição, bem como qual o prazo aplicável e o termo inicial de sua contagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a pretensão de indenização por vícios construtivos não se submete ao prazo decadencial, sendo regulada exclusivamente pelo prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil.

4.
A contagem do prazo prescricional tem início a partir da constatação do vício, conforme entendimento pacificado no âmbito da Terceira Turma do STJ.

5.
Ainda que se considere como termo inicial a data da entrega do imóvel (junho de 2018), o ajuizamento da ação em agosto de 2023 configura-se tempestivo, pois dentro do prazo prescricional decenal.

6.
A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8009178-45.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Construtora Tenda S.A.

e agravado

Meire Ane Pereira de Jesus
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno e
conhecer e
negar

provimento

ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça